Tribunal: TJSP
Processo: 1060966-61.2022.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nulidade. Inocorrência. Realização de sustentação oral. Inexistência de nova possibilidade de sustentação. Observância do art. 942, "caput" e § 1o, do NCPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados.